Tribunal: TJDFT
Processo: 0707553-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707553-51.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DELAVI WEISSHEIMER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Cuida-se de petição protocolada pelo BANCO DO BRASIL S/A (ID 60905496), na qual noticia o reconhecimento da repercussão geral no RE 1.445.162/DF (Tema 1.290), com determinação de suspensão dos processos em todo território nacional. É o relatório. O Tema 1.290/STF busca definir a seguinte controvérsia: "Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança". No caso dos autos, entretanto, a matéria em debate está circunscrita à análise da competência para processar e julgar a presente ação que, segundo o recorrente, seria de uma das varas cíveis de Brasília/DF, tendo em vista que a demanda teria sido proposta em desfavor do Banco do Brasil S/A, pessoa jurídica cuja sede se localiza em Brasília/DF. Não há, portanto, similitude entre o tema afetado e a insurgência lançada no recurso extraordinário manejado pelo Banco. Ante o exposto, indefiro o pedido de suspensão. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029